Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-13.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701438-13.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: J. R. P. O apelado foi intimado para constituir novo advogado no prazo de 10 dias (IDs 76921161 e 77237250). À Secretaria: aguarde-se o decurso do prazo. Caso o apelado não constitua novo advogado, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa. Brasília - DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES